Tribunal: STF
Processo: HC 270341
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.  PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal nº 1.033, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL EM DIGITALIZAÇÃO DE TERMO DE DEPOIMENTO DURANTE A FASE DE INQUÉRITO. MERA IRREGULARIDADE. JUNTADA A POSTERI DA ÍNTEGRA DO DEPOIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa. 
2. No caso vertente, o termo de depoimento, cuja íntegra era de conhecimento da defesa e da Procuradoria Geral da República, que acompanhava as investigações, teve uma página suprimida por ocasião da digitalização. 
3. A justa causa para o exercício da ação penal em relação aos agravantes, ademais, podia ser validamente extraída dos demais elementos de convicção que acompanhavam a denúncia, não se inferindo da mera irregularidade, qualquer prejuízo à defesa. 
4. A supressão a posteriori do vício, consistente na juntada da íntegra do depoimento assinado e rubricado pela depoente, com a página faltante, não consubstancia causa de nulidade, tampouco elimina a justa causa para o exercício da ação penal, representando mera irregularidade. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal.
A denúncia foi recebida pela 3ª Vara Criminal de Palmas, em 31/01/2023. Posteriormente, foi declinada a competência do órgão local para o Superior Tribunal de Justiça, que ratificou os atos decisórios anteriormente proferidos. 
Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia e na suposta nulidade das provas.
Alega que “o nome dos pacientes e a conduta que lhes é imputada somente ingressaram na persecução penal com base em supostas declarações por escrito atribuídas à testemunha CAMILLE FANE, as quais não integraram qualquer termo de depoimento juntado aos autos da investigação”. Defende que “a persecução penal contra os pacientes estruturou-se, assim, sem justa causa, desde a fase investigatória até a judicial, por se apoiar exclusivamente em alegações da acusação, o que acarreta a nulidade dos atos praticados contra eles”. Arrazoa, também, ser “um contrassenso jurídico invocar as funções por eles exercidas como fundamento de uma suposta justa causa autônoma, se a própria inclusão dos pacientes na persecução penal decorreu de ilicitude anterior”. Ainda, argumenta que os depoimentos dos pacientes “constituem prova ilícita e, por isso, não podem ser utilizados em desfavor dos pacientes”. Aduz que “a justa causa deve ser aferida a partir do quadro probatório existente nos autos quando da prática dos atos decisórios”, apontando a “nulidade própria da página acrescida, superveniente e desprovida de original”.
A defesa ainda sustenta constrangimento ilegal durante a oitiva do paciente Thiago, e destaca “manipulação da condição do paciente na investigação, tendo as autoridades policiais afirmado, inclusive, que tal estratégia ilícita teria sido previamente ajustada com a Procuradoria-Geral da República”, além de “ocultação, no âmbito da investigação, dos registros eletrônicos dos ofícios apontados como ideologicamente falsos”, “omissão, no termo de depoimento, das informações incompatíveis com a narrativa pretendida”, “orientação para que fossem registradas informações que o paciente reiteradamente afirmava não poder confirmar, o que revela tentativa de definir o conteúdo do termo de depoimento, de modo a fazê-lo coincidir com a narrativa acusatória” e “atribuição ao paciente de função que não exercia, com indevida elevação de sua posição funcional para justificar sua responsabilização, mediante manipulação de informações documentais”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, o impetrante requer: 
(i) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender o prosseguimento do processo em relação aos pacientes, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional; 
(ii) em seguida, a oitiva do Ministério Público e a prestação de informações pela autoridade coatora; 
(iii) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 
(a) declarar a nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos em relação aos pacientes sem justa causa, porquanto fundados exclusivamente em alegações da acusação, desprovidas de qualquer elemento probatório introduzido nos autos, bem como de todos os atos decorrentes (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal), inclusive dos depoimentos dos pacientes e dos elementos informativos produzidos a partir da busca e apreensão, e, ainda, do arquivo digitalizado que contém página acrescida, superveniente e desprovida de original;
(b) promover o consequente trancamento do processo em relação aos pacientes.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Analisando detidamente os autos, considero que a pretensão recursal não merece ser provida. 
No feito em discussão, a decisão agravada indeferiu o pedido de anulação da decisão de recebimento da inicial acusatória nos seguintes termos (e-STJ, fls. 7.056/7.060), in verbis:
‘No caso em apreço, em virtude do integral cumprimento pela autoridade policial da determinação proferida de franquear acesso às defesas aos dados brutos de extração, considero que o feito deve prosseguir para posterior instrução, mediante produção de prova testemunhal. 
No tocante ao depoimento de CAMILLE FANE, observo que os esclarecimentos necessários ao fato foram devidamente prestados pela autoridade policial, que informou ter enviado a íntegra do relato à Procuradoria-Geral da República por meio do Ofício n. 0254/2020- RE 0001/2020-4/SR/PF/TO, no dia 11 de janeiro de 2020, deixando de juntar, por um equívoco da serventia, uma das páginas impressas do relato apresentado. Tal evento, perfeitamente esclarecido pela autoridade policial, prescinde da certificação sugerida pela defesa de PAULO HENRIQUE GOMES MENDES e THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES, por se tratar de fato inequívoco, constatado pela mera leitura do feito.
De toda forma, no caso em apreço, após a juntada da íntegra do depoimento prestado por CAMILLE FANE OLIVEIRA LIMA BILHARINHO, poderão os acusados renovar sua argumentação defensiva, à luz de todos os elementos de convicção considerados para a dedução da pretensão acusatória em juízo, afastando-se, portanto, qualquer prejuízo à defesa dos réus PAULO HENRIQUE GOMES MENDES e THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES, em conformidade com a dicção do art. 563, do Código de Processo Penal. 
Segundo pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, aplicável analogicamente à espécie, a juntada posterior de documentos produzidos durante a fase inquisitorial, não induzem a anulação do feito, se não for comprovado inequívoco prejuízo à defesa, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal. No feito em discussão, é sabido que a maior parte do depoimento prestado por CAMILLE FANE já estava juntado ao feito e era de conhecimento da defesa técnica dos acusados, por terem sido referidos na peça exordial, sendo certo que, doravante, poderão os réus renovar sua peça defensiva, à luz da íntegra do relato e dos dados brutos aos quais tiveram acesso por determinação desta relatoria. 
Ante o exposto, determino a renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação pelos acusados, a fim de que todos os denunciados possam considerar em suas peças defensivas, as informações recentemente acessadas, modificando sua defesa ou ratificando as peças já apresentadas.’
Dito isto, no feito em discussão, considero que a decisão ora atacada não merece quaisquer reparos. No caso vertente, a defesa de PAULO HENRIQUE GOMES MENDES e THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES aduziu que a peça exordial foi recebida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, Tocantins, a despeito da ausência da íntegra do depoimento de CAMILLE FANE OLIVEIRA LIMA BILHARINHO, o que eliminaria por completo a análise da existência de justa causa feita pela primeira instância, a determinar a superveniente rejeição da denúncia apresentada em seu desfavor. 
Em seu entender, a página faltante do depoimento seria o único elemento de convicção capaz de atribuir justa causa ao relato apresentado em seu desfavor, de sorte que, a admissão da juntada a posteriori da página do termo de depoimento, implicaria atrair para o processo, elemento de convicção que dele deveria ter constado ab initio, sob pena de rejeição da denúncia em relação aos recorrentes. 
Ocorre que, consoante pontuado pela decisão impugnada, a denúncia foi clara ao imputar aos acusados, a prática dos delitos de falsidade ideológica, ao supostamente concorrerem para a elaboração de declarações falsas e diversas das que deveriam ter sido escritas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Ao esclarecer as razões pelas quais a íntegra do depoimento foi referida pela denúncia, a decisão em questão considerou as informações prestadas pela autoridade policial, que informou ter enviado o relato completo à Procuradoria-Geral da República por meio do Ofício n. 0254/2020-RE 0001/2020-4/SR/PF/TO, no dia 11 de janeiro de 2020, deixando de juntar ao inquérito, por um equívoco de processamento, uma das páginas impressas do relato prestado pela depoente. Ao final, o depoimento completo de CAMILLE FANE foi apresentado pela autoridade policial, com a rubrica e a assinatura da depoente em todas as páginas, permitindo que os denunciados sobre ele se manifestassem, na renovação do prazo para apresentação de defesa prévia, feito pela decisão de fls. 7.056/7.060. 
Conforme trecho da decisão proferida, em razão da ausência de prejuízo, foi salientado que após a juntada da íntegra do depoimento prestado por CAMILLE FANE OLIVEIRA LIMA BILHARINHO, poderão os acusados renovar sua argumentação defensiva, à luz de todos os elementos de convicção considerados para a dedução da pretensão acusatória em juízo, preservando-se o ato de recebimento, em conformidade com a dicção do art. 563, do Código de Processo Penal. 
Nesse sentido, saliento que, ao analisar detidamente os autos, não considero que a página faltante do depoimento de CAMILLE FANE OLIVEIRA LIMA BILHARINHO, que foi posteriormente juntada ao feito, representava o único elemento capaz de sustentar a justa causa para a denúncia ofertada em desfavor de PAULO HENRIQUE GOMES MENDES e THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES.
Mesmo antes da inclusão da íntegra do depoimento de CAMILLE FANE aos autos, o trecho que já constava por ocasião do oferecimento da denúncia já salientava que, segundo era de conhecimento da Polícia Civil do Tocantins, havia o interesse por parte do Governador do Estado do Tocantins em remover delegados integrantes da DRACMA por conta do desempenho de suas atividades institucionais, tendo havido, supostamente, a atuação decisiva do secretário de segurança pública, CRISTIANO SAMPAIO, na elaboração de listagens para a desmontagem às pressas das delegacias incumbidas de investigações sensíveis. 
No trecho que instruía inicialmente a denúncia, a depoente salientava, in verbis:
[...]
Conforme qualificação constante da peça exordial, PAULO HENRIQUE GOMES MENDES era assessor de Normas e Legislação da Delegacia-Geral, ao passo que THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES era chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Segurança Pública, tendo também atuado como chefe-substituto do Gabinete do Secretário – Assessoria de gabinete, conforme DOE nº 5.460, de 10/10/19, o que colocava ambos em posição de auxílio imediato ao também denunciado CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO. 
A posição de proximidade, seja com os centros decisórios, seja com os fatos imputados – adulteração ilegal da documentação – malgrado nenhum dos acusados tivesse admitido a autoria dos fatos, atribuía à peça exordial a chamada justa causa, para a adequada apreciação do ocorrido em juízo. 
Para além desta circunstância, sem antecipar qualquer juízo de mérito, é sabido que PAULO HENRIQUE GOMES MENDES também teve sua participação detalhada não apenas pelo corréu THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES (e-STJ, fls. 2.165/2.167), como também pela denunciada IOLANDA DE SOUSA PEREIRA, ouvida no dia 20/10/2021 pela autoridade policial, a qual expressamente salientou que:
[...]
Por seu turno, a conduta de THIAGO RESPLANDES foi detalhada não apenas por seu próprio depoimento, como também pelo depoimento do corréu PAULO HENRIQUE GOMES MENDES, que referiu seu auxílio imediato (e-STJ, fls. 2.155/2.157), aproximando-os, como já dito, dos fatos imputados, embora nenhum dos acusados tivesse admitido a iniciativa em antedatar ou modificar ilegalmente os documentos questionados. 
Todos estes elementos, portanto, evidenciam que, seja em razão da proximidade das funções desempenhadas pelos denunciados em relação ao então secretário de segurança pública do Tocantins, seja em razão da menção de seu nome por outros depoentes, a justa causa, mesmo antes da juntada do trecho faltante do depoimento de CAMILLE FANE, estava presente por ocasião do recebimento da denúncia, consubstanciando a juntada a posteriori da página faltante, mera irregularidade tempestivamente suprida pela autoridade policial. 
Como é sabido, o termo de depoimento representa mero relato reduzido a escrito, devendo ser oportunamente analisado e confrontado pela produção da prova em juízo, sobretudo a testemunhal, sob o influxo do contraditório, para a prolação de um juízo de mérito, ao término da instrução processual. 
Segundo pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, aplicável analogicamente à espécie, a juntada posterior de documentos produzidos durante a fase inquisitorial, não induzem a anulação do feito, se não for comprovado inequívoco prejuízo à defesa, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, “A regra do art. 231 do CPP permite, ressalvados os casos expressos em lei, a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova documental juntada for submetida ao contraditório e garante às partes tempo hábil para que se manifestarem sobre a mesma” (AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 
Como já pontuado no feito em discussão, é sabido que a maior parte do depoimento prestado por CAMILLE FANE já estava juntado aos autos e era de conhecimento da defesa técnica dos acusados, por terem sido referidos na peça exordial, sendo certo que, a justa causa, conforme dito, podia ser validamente extraída em relação aos agravantes, dos demais elementos de convicção inseridos no feito, notadamente, dos depoimentos dos denunciados e dos demais depoentes acima referidos. Desta maneira, doravante, poderão os réus renovar sua peça defensiva, à luz da íntegra do relato e dos dados brutos aos quais tiveram acesso por determinação desta relatoria, permitindo que seus argumentos possam ser integralmente considerados, antes da análise final da ação penal, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Por todo o exposto, por considerar que a decisão impugnada não merece quaisquer reparos, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a denúncia foi clara ao imputar aos acusados, a prática dos delitos de falsidade ideológica, ao supostamente concorrerem para a elaboração de declarações falsas e diversas das que deveriam ter sido escritas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Ainda, o Tribunal a quo apontou que “não considero que a página faltante do depoimento de CAMILLE FANE OLIVEIRA LIMA BILHARINHO, que foi posteriormente juntada ao feito, representava o único elemento capaz de sustentar a justa causa para a denúncia ofertada em desfavor de PAULO HENRIQUE GOMES MENDES e THIAGO EMANUELL VAZ RESPLANDES”. 
Deveras, o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 

Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal.
Demais disso, a Corte Superior registrou que “a juntada posterior de documentos produzidos durante a fase inquisitorial, não induzem a anulação do feito, se não for comprovado inequívoco prejuízo à defesa, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal”. 
Com efeito, é firme a posição desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)

 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)

Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)

 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bast